Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705351-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL APARECIDA PACCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos autos do Agravo de Instrumento interposto por Izabel Aparecida Pacca, busca-se a reforma da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0708518-29.2024.8.07.0000, sob o fundamento de que ainda persistiriam controvérsias acerca da legitimidade ativa do exequente. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida violou a sistemática recursal do Código de Processo Civil ao conceder, de ofício, efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal, sem que tal efeito tenha sido deferido pelo Tribunal competente. Argumenta, a agravante, que a execução deve prosseguir ao menos pelo valor incontroverso reconhecido nos autos, conforme previsão expressa do artigo 535, §4o, do CPC. O cumprimento de sentença em questão decorre de ação coletiva ajuizada para garantir o pagamento de benefício alimentar suspenso indevidamente pelo Decreto no 16.990/1995, sendo certo que o título executivo já transitou em julgado e os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram aceitos pela parte credora. O Distrito Federal apresentou impugnação alegando excesso de execução, ilegitimidade ativa e necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e fixou o valor devido em R$ 18.428,33, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores e posterior expedição dos requisitórios de pagamento. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (0708518-29.2024.8.07.0000) contra essa decisão, contudo, não obteve efeito suspensivo. Posteriormente, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para discutir a legitimidade ativa nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva no 32.159/97, determinando a suspensão dos processos que versassem sobre a matéria. Com base nessa decisão, o Distrito Federal requereu a suspensão do cumprimento de sentença em curso, pedido que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Diante da rejeição, o ente público interpôs novo agravo de instrumento (0713286-95.2024.8.07.0000), o qual não foi conhecido pela 2a Turma Cível. Após, a Contadoria Judicial apresentou novos cálculos e o credor apontou erro material na fixação do montante devido, pleiteando a sua correção. Os embargos de declaração interpostos foram acolhidos, e o valor devido foi majorado para R$ 19.428,33. Não obstante, na mesma decisão em que corrigiu o valor da condenação, o juízo de origem determinou, de ofício, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0708518-29.2024.8.07.0000, sob o argumento de que a existência da controvérsia acerca da legitimidade ativa impediria a execução da obrigação. A parte agravante alega que tal entendimento não se sustenta juridicamente, pois o agravo interposto pelo Distrito Federal não possui efeito suspensivo e, dessa forma, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença continua plenamente eficaz e deve ser cumprida imediatamente. Argumenta que a suspensão determinada pelo juízo de primeiro grau configura concessão indevida de efeito suspensivo a um recurso que tramita sem essa prerrogativa, violando a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil. Defende, a agravante, que há nos autos um montante incontroverso já reconhecido pelo próprio ente público na planilha de ID 182642477, de modo que, nos termos do artigo 535, §4o, do CPC, a execução deve prosseguir ao menos por essa quantia. Alega que o reconhecimento expresso de parte do débito pelo executado gera preclusão lógica quanto à sua impugnação, e que a decisão que suspendeu a execução desconsiderou esse aspecto, violando não apenas a norma processual, mas também a jurisprudência consolidada do Superior STJ e do próprio TJDFT, que estabelecem que a Fazenda Pública não pode utilizar recursos meramente protelatórios para obstar indefinidamente o cumprimento de decisões judiciais. O pedido de efeito suspensivo ao agravo visa, portanto, a suspensão imediata da decisão recorrida, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença ao menos pelo valor incontroverso e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional concedida. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada compromete o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e que eventual concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal somente poderia ser analisada pela instância superior, não cabendo ao juízo de primeiro grau determinar, de ofício, a paralisação do feito em afronta ao princípio da legalidade processual. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo deve ser analisado à luz dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em especial o artigo 995, parágrafo único, que dispõe que a suspensão dos efeitos da decisão agravada somente pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300,caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, verifico que há outro AI n. 0708518-29.2024.8.07.000, interposto pelo ora agravante, contra decisão anterior, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível no agravo já citado alhures, residiu na fixação dos índices de correção monetária a serem utilizados no cálculo do cumprimento individual de sentença coletiva. Cumpre ressaltar que o recurso encontra-se aguardando prazo para publicação do v. acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. É certo que a possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença, pelo valor incontroverso, com a consequente expedição do requisitório, deve observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal impugnou o valor apresentado pela parte exequente e apontou o cálculo que entende ser devido, equivalente a R$ 8.512,93 (conforme ID 182642477, na origem). Desse modo, em relação à parcela do débito incontroverso, o juízo a quo em pronunciamento determinou o levantamento, apenas sobre o incontroverso. Vejamos excerto da decisão (ID 216266936): Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor devido em R$ 18.428,33 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos). Diante da ausência de julgamento definitivo dos agravos de instrumentos no 0708518-29.2024.8.07.0000 e no 0713286-95.2024.8.07.0000, a tramitação processual seguirá pelo valor incontroverso, que é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 182642477. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor respectivas. Após, aguarde-se o julgamento definitivo dos recursos interpostos. No que se refere à parte controversa do débito, que se alega principalmente à correção, e que está sendo analisada em outro agravo, o juiz singular determinou que não pode ser levantado até o julgamento do AI n. 0708518-29.2024.8.07.000. Portanto, não parece legítimo emitir um precatório ou uma requisição de pequeno valor com base no valor considerado correto pela Fazenda Pública, visto que o valor controverso não pode ser levantado. Além disso, percebe-se que o cálculo realizado pela agravada considerou apenas o valor incontroverso, uma vez que no agravo de instrumento 0708518-29.2024.8.07.0000 se debate a aplicação de índices de correção do valor debatido. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelama verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Assim sendo, não reconheço a probabilidade do direito vindicado nesse juízo de cognição sumária. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipatório. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do citado Código. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator